Tribunal: TJDFT
Processo: 0751555-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.
4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022.
5. O agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, haja vista que o delito cuja pena privativa de liberdade foi extinta pela decisão recorrida é punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos.
6. O delito alcançado pelo indulto não se enquadra nas restrições elencadas no artigo 7o do mesmo diploma legal, bem como não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 8o. Observa-se, ainda, que não consta do Relatório da Situação Processual Executória a existência de execução de pena privativa de liberdade em andamento referente aos crimes impeditivos contidos no artigo 7o da Lei no 11.302/2022, conforme o disposto no artigo 11, parágrafo único, do mesmo decreto.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação ao crime do artigo 306 da Lei no 9.503/1997.